Tribunal: TJDFT
Processo: 0754298-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador Roberto Freitas Filho D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada, interposto no regime de plantão judiciário, por LEONARDO GUIMARÃES MOREIRA em face de JOAO VICTOR DE LEMOS MACHADO, FABRICIO MACEDO NUNES e KENNEDY COUTINHO JARDIM, ante decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília que, no cumprimento de sentença n. 0733437-55.2019.8.07.0001, indeferiu penhora no rosto dos autos da Reclamação Trabalhista no 0001320-89.2025.5.10.0007, em trâmite perante a 7a Vara do Trabalho de Brasília/DF, na qual figura como reclamante o primeiro Agravada JOAO VICTOR DE LEMOS MACHADO, bem como a penhora de 50% (cinquenta por cento) do salário do referido devedor, nos seguintes termos (ID 259143355): Na petição sob id. 257349173 requer a parte exequente a penhora no rosto dos autos da Reclamação Trabalhista no 0001320-89.2025.5.10.0007, em trâmite perante a 7a Vara do Trabalho de Brasília/DF, na qual figura como reclamante o executado JOAO VICTOR DE LEMOS MACHADO, bem como a penhora de 50% (cinquenta por cento) do salário do referido devedor. O art. 789 do CPC estabelece que, salvo as impenhorabilidades previstas em lei, o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações. Muito embora a execução deve ser orientar no interesse do credor, deve ser pautada de modo menos gravoso para o executado, consoante o art. 805 do CPC. Nos termos do art. 833 do CPC, a regra de impenhorabilidade tem por fim proteger e garantir a subsistência e manutenção do devedor e de sua família, em atenção aos princípios basilares da ordem jurídica, em especial o da dignidade da pessoa humana. As verbas provenientes de reclamação trabalhista, em razão de seu caráter salarial e, consequentemente, alimentar, são impenhoráveis, conforme o art. 833, IV, do CPC. Nesse sentido decisão do TJDFT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PENHORA DE CRÉDITO DE AÇÃO TRABALHISTA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. CARÁTER DE VERBA SALARIAL. IMPOSSIBILIDADE. VALOR NÃO EXCEDENTE A CINQUENTA SALÁRIOS-MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A constrição judicial é um efeito que está presente na legislação brasileira e ocorre em relação ao patrimônio do devedor, de modo a impedi-lo de dispor do bem, para que seja possível a satisfação do crédito que está sendo cobrado em juízo. Uma das formas de constrição dos bens é aquela prevista no art. 831 do CPC, que preconiza que “a penhora deverá recair sobre tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, dos juros, das custas e dos honorários advocatícios”. 2. O art. 833, inciso IV, do CPC, contudo, excepciona a penhorabilidade de alguns bens, incluindo os salários e as verbas de caráter alimentar, tais como as verbas trabalhistas não excedentes a 50 salários-mínimos. 3. No caso, verifica-se que a penhora de crédito no bojo de reclamação trabalhista tem natureza de verba alimentar e não se enquadra na exceção disposta no § 2o, do art. 833, do CPC (remuneração que ultrapasse o valor de 50 salários-mínimos mensais), pois se refere a quantia de R$ 45.814,82 (quarenta e cinco mil oitocentos e quatorze reais e oitenta e dois centavos) e possui finalidade de subsistência da agravante e de sua família. Nesse cenário, impenhoráveis as verbas trabalhistas da executada. 4. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO para reformar a decisão vergastada e determinar a exclusão da penhora de crédito de caráter salarial no rosto dos autos da ação trabalhista. (Acórdão 1849031, 0754111-18.2023.8.07.0000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/04/2024, publicado no DJe: 30/04/2024.)” (Realce acrescido) Na lide, observa-se que o executado, JOAO VICTOR DE LEMOS MACHADO, exerce a função de assistente administrativo e tem salário base mensal de R$ 2.405,96 (dois mil e quatrocentos e cinco reais e noventa e seis centavos) sem embargo de experimentar diversos problemas de saúde, segundo a reclamatória trabalhista. Por conseguinte, não se mostra plausível a penhora pleiteada, o pode comprometer a subsistência do executado e agravar sua saúde. No mais, verifica-se que os créditos perseguidos pelo reclamante/executado são, basicamente, verbas de natureza remuneratória e não indenizatória. INDEFIRO a penhora no rosto dos autos da reclamação trabalhista no 0001320-89.2025.5.10.0007. Intimem-se. O Agravante alega que: 1) interpôs agravo de instrumento ante decisão interlocutória proferida pela 14a Vara Cível de Brasília no cumprimento de sentença no 0733437-55.2019.8.07.0001, que indeferiu pedidos de penhora no rosto dos autos de Reclamação Trabalhista, penhora de 50% do salário do executado João Victor de Lemos Machado e bloqueio de saldos de FGTS dos executados; 2) a decisão agravada se fundamentou na impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, alegando que as verbas trabalhistas e salariais possuem caráter alimentar e que o salário do primeiro Agravado (R$ 2.405,96), aliado a problemas de saúde, inviabilizaria a constrição; 3) o processo originário visa à satisfação de crédito decorrente de indenização por danos morais e materiais e honorários advocatícios, cujo valor atualizado é expressivo; 4) já houve decisão anterior deste Tribunal, no mesmo processo, admitindo a penhora de percentual dos rendimentos de outro executado (Kennedy Coutinho Jardim), mesmo quando se tratava de bolsa estágio, em acórdão transitado em julgado (AGI no 0703470-31.2020.8.07.0000); 5) o precedente, segundo o Agravante, vincula o juízo e demonstra a possibilidade de relativização da impenhorabilidade para garantir a efetividade da execução; 6) no caso em questão admite a relativização da impenhorabilidade de salários e verbas trabalhistas, prevista no art. 833, IV, do CPC, com fundamento na jurisprudência do STJ (EREsp 1.582.475/MG e REsp 1.837.702/DF), que admite a penhora de percentual dos vencimentos desde que preservado o mínimo existencial do devedor; 7) a execução deve respeitar o princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC), mas sem sacrificar a efetividade da tutela executiva (art. 797 do CPC), garantindo o direito fundamental do credor à satisfação do crédito; 8) a negativa da penhora de FGTS também deve ser revista, pois a jurisprudência admite sua constrição em hipóteses excepcionais, especialmente quando frustrados outros meios executórios e sem comprometer a subsistência do devedor. Requer a concessão de efeito suspensivo ou tutela antecipada para determinar, (i) a penhora no rosto dos autos da Reclamação Trabalhista no 0001320-89.2025.5.10.0007; (ii) a penhora de 50% do salário líquido de João Victor; (iii) o bloqueio dos saldos de FGTS dos Agravados. Alega que a probabilidade do direito está fundamentada na relativização da impenhorabilidade de salários e verbas trabalhistas. Alega que risco de dano está evidenciado na iminência de realização de audiência trabalhista marcada para 09/12/2025, na qual o primeiro Agravado, João Victor, poderá receber valores significativos, o que representa risco de perecimento do direito do Agravante. Além disso, sustenta que a urgência é reforçada pela reintegração do primeiro Agravado ao emprego, garantindo-lhe renda e depósitos de FGTS, o que demonstra capacidade financeira para suportar parte da dívida. No mérito, requer o provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão e confirmar a tutela. É o relatório. Do recolhimento das custas processuais De imediato, observa-se que o Agravante não demonstra o recolhimento das custas do preparo recursal, o que é elemento de admissibilidade intransponível, ainda que se trate de pedido de tutela antecipada recursal. Porém, considerando a iminência da audiência no dia 09/12, bem como os eventuais problemas operacionais do sistema PAGCUSTAS, o feito será apreciado, devendo o Agravante, posteriormente, demonstrar o efetivo recolhimento das custas de preparo. Da competência do plantão judiciário O exame da matéria pelo Juízo Plantonista se encontra regido pelo disposto no Art. 4o da Portaria GPR 702/2025, que atribui competência para apreciação dos seguintes casos: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. Diante das hipóteses acima, observa-se que os pedidos do Agravante não se submetem ao regime de plantão. Primeiro, porque o pedido de penhora de 50% (cinquenta por cento) do salário líquido do primeiro Agravado, bem como a penhora dos saldos de FGTS dos Agravados não se subsumem à hipótese do Art. 4o, IV da Portaria GPR 702/2025. O pleito de penhora de salário e FGTS, ainda que revestido de urgência pelo Agravante, não se enquadra nas hipóteses taxativamente previstas, tampouco configura situação de risco imediato à liberdade ou à integridade física, mas sim questão patrimonial que pode ser apreciada no curso regular do expediente. A alegação de possível frustração da execução não caracteriza perecimento do direito nos moldes exigidos pela Portaria, pois não há demonstração de irreversibilidade absoluta ou de dano grave que não possa ser reparado posteriormente. Quanto ao pedido de penhora no rosto dos autos da Reclamação Trabalhista no 0001320-89.2025.5.10.0007, em trâmite perante a 7a Vara do Trabalho de Brasília/DF, observa-se nos autos de origem a designação de audiência para o dia 09/12/2025, às 8h57 (ID 259027304 na origem). Embora a audiência trabalhista esteja designada para amanhã, o pedido de penhora no rosto dos autos não demanda apreciação em regime de plantão, pois se trata de ato de constrição processual que pode ser requerido e efetivado a qualquer tempo no curso da execução, inclusive após a audiência, mediante ofício ao juízo trabalhista e comunicação entre órgãos jurisdicionais. Não há risco concreto de perecimento do direito nos moldes do art. 4o da Portaria GPR 702/2025, uma vez que a penhora no rosto dos autos visa assegurar futura destinação do crédito e não depende, necessariamente, de deliberação imediata e extraordinária fora do expediente forense. Assim, a urgência alegada é meramente instrumental e não configura extrema gravidade, devendo o pleito ser submetido ao juízo natural da execução em horário regular. Dessa feita, não se amoldando a hipótese em tela em necessidade de apreciação extraordinária, redistribua-se, oportunamente, para análise pelo juízo competente. INTIME-SE o Agravante para que comprove o recolhimento do preparo recursal, ou requeira o que de direito. Cumpra-se. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 08 de dezembro de 2025. Desembargador ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador Plantonista